Tribunal: STF
Processo: ARE 1470027
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wilson Inacio de Souza Junior interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 21) em face de decisão que decisão (eDoc 17) que inadmitiu recurso extraordinário, ante a pretensão de discussão de matéria infraconstitucional e a incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 284 da Súmula deste Tribunal.



    Reitera as razões do recurso extraordinário, sustentando que a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela de n. 13.964/2019 afastou o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tenho como inadmissível o agravo.



    Inadmitido o recurso extraordinário ante a ausência de demonstração da repercussão geral, o agravante não impugnou os fundamentos do ato decisório, deixando de se insurgir contra o apontado caráter infraconstitucional da matéria suscitada e contra a incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 284 da Súmula, o que atrai a incidência do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente